Tribunal: TJSP
Processo: 1004398-03.2024.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória C.C. Reparação de Danos Morais. Parte autora que alega não ter realizado compra em cartão de crédito e aponta negativação indevida. Sentença de parcial procedência para declarar inexistente o débito e condenar o réu ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00. Irresignação de ambas as partes. Banco réu que não se desincumbiu de comprovar regularidade da

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória C.C. Reparação de Danos Morais. Parte autora que alega não ter realizado compra em cartão de crédito e aponta negativação indevida. Sentença de parcial procedência para declarar inexistente o débito e condenar o réu ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00. Irresignação de ambas as partes. Banco réu que não se desincumbiu de comprovar regularidade da transação. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Dano moral in re ipsa. Valor de R$ 5.000,00 suficiente para reparação sem ensejar enriquecimento ilícito. Juros de mora sobre os danos morais que deverão incidir desde o arbitramento. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido para o réu e improvido para o autor.